Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Baixa de hipoteca. Julgamento extra petita. Outorga de escritura definitiva. Inexistência de nulidade por violação ao contraditório. Legitimidade passiva do credor hipotecário. Súmula 308 do stj. Honorários advocatícios por equidade. Recursos parcialmente providos.
I.Caso em exame
1. Apelações interpostas por contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a baixa de hipoteca incidente sobre imóvel e a outorga de escritura definitiva em favor da autora, bem como fixou honorários advocatícios por equidade.
II.Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a outorga de escritura definitiva; (ii) estabelecer se há nulidade por violação ao contraditório e aos limites subjetivos da lide; (iii) determinar se o banco possui legitimidade passiva para responder pelo pedido de baixa do gravame hipotecário; (iv) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.
III.Razões De Decidir
3. A sentença incorre em julgamento extra petita ao impor obrigação de outorga de escritura definitiva sem que haja pedido expresso ou implícito na petição inicial, violando o princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.
4. A baixa de hipoteca e a outorga de escritura definitiva constituem obrigações distintas, autônomas e com pressupostos próprios, não sendo a segunda consequência automática da primeira, nos termos dos arts. 1.245 e 108 do Código Civil.
5. Não há nulidade por violação ao contraditório ou aos limites subjetivos da lide quando o magistrado apenas menciona conduta de terceiro na fundamentação, sem impor efeitos jurídicos diretos a quem não integra o processo.
6. O credor hipotecário possui legitimidade passiva para responder por demanda que visa à baixa do gravame, pois é titular do direito real de garantia e detém poder para viabilizar seu cancelamento.
7. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro é inoponível ao adquirente de boa-fé que quitou o imóvel, nos termos da Súmula 308 do STJ.
8. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em obrigação de fazer sem proveito econômico mensurável, quando o valor da causa não reflete a utilidade econômica da demanda, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
9. A fixação equitativa deve observar os parâmetros mínimos estabelecidos pela OAB, conforme art. 85, § 8o-A, do CPC.
IV.Dispositivo E Tese
10. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a condenação em obrigação não requerida na petição inicial. 2. A baixa de hipoteca não implica automaticamente a outorga de escritura definitiva, por se tratarem de obrigações autônomas. 3. O credor hipotecário possui legitimidade passiva para responder por ação de baixa de gravame, independentemente de vínculo contratual com o adquirente. 4. A hipoteca é inoponível ao adquirente de boa-fé que quitou o imóvel, conforme Súmula 308 do STJ. 5. É cabível a fixação de honorários por equidade em obrigações de fazer sem proveito econômico mensurável, observados os parâmetros da OAB."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 9o, 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 141 e 492; CC, arts. 108 e 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 308; STJ, AgInt no REsp no 2.002.668/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.